Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-10.2020.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000821-10.2020.8.14.0140

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: VINICIUS ALVES CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE 165 GRAMAS DE MACONHA. DECLARAÇÃO DE USUÁRIO QUE AFIRMOU TER ADQUIRIDO A DROGA DO ACUSADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo laudo definitivo de exame toxicológico que atesta tratar-se de 165 gramas de Cannabis sativa (maconha), substância proscrita pela legislação penal.

4. A autoria delitiva é demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

5. A abordagem inicial de indivíduo em posse de substância semelhante à maconha, que afirmou ter adquirido o entorpecente diretamente do apelante, constitui indício relevante da prática de mercancia ilícita.

6. A localização de porção prensada de maconha escondida no quintal da residência da tia do acusado, bem como a apreensão de outra porção em posse do apelante, reforça a conclusão de que a droga era destinada à comercialização.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação penal.

8. A quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da apreensão, o modo de ocultação do entorpecente e a declaração de usuário que indicou o apelante como fornecedor revelam destinação mercantil da substância, afastando a tese de consumo pessoal.

9. A caracterização do crime de tráfico de drogas não depende da apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis, podendo ser reconhecida a partir do contexto fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios constituem meio idôneo para fundamentar condenação penal.

2. A distinção entre tráfico de drogas e porte para consumo pessoal deve considerar a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão, especialmente quando o contexto probatório evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

3. A caracterização do tráfico de drogas pode decorrer do conjunto das circunstâncias do flagrante, ainda que inexistam balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.419.814/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, AREsp nº 2.581.276/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, RHC nº 224.921/PE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA
, que o condenou pela conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, a ser iniciada em regime semiaberto, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que, no dia 02 de junho de 2020, por volta das 02h30min, policiais militares, em diligência no município de Cachoeira do Piriá, receberam informações de que o ora apelante estaria comercializando substâncias entorpecentes em sua residência. Dirigindo-se ao local indicado, os agentes procederam à abordagem do acusado e à busca no imóvel, ocasião em que foi encontrada uma porção prensada de substância vegetal de coloração esverdeada, posteriormente identificada como maconha, motivo pelo qual foi lavrado o competente Auto de Prisão em Flagrante, instaurando-se o Inquérito Policial nº 00186/2020.

Durante a fase investigativa foram colhidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, bem como de testemunhas, além da formalização do Auto de Exibição e Apreensão do material entorpecente. O material apreendido foi submetido a exame pericial, sendo emitido laudo de constatação preliminar e posterior laudo toxicológico definitivo, confirmando tratar-se de Cannabis sativa, substância proscrita pela legislação penal.

Encerrada a investigação, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em desfavor de
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Recebida a inicial acusatória, foi determinada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, oportunidade em que a defesa apresentou defesa prévia, arguindo, em síntese, a insuficiência de provas para a configuração do delito de tráfico, sustentando tratar-se de hipótese compatível com uso próprio.

Regularmente processado o feito, realizou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como procedido o interrogatório do réu. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado nos termos da denúncia, enquanto a defesa reiterou a tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória.

Sobreveio sentença, pela qual o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando-lhe pena privativa de liberdade e demais consectários legais, conforme fundamentação constante na decisão.

Inconformada com o decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório e a inexistência de elementos suficientes para caracterizar a mercancia de entorpecentes, pugnando pela absolvição ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise de duas teses defensivas principais:

a) absolvição por insuficiência de provas

b) desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas)

Passo ao exame de cada uma delas.

II.1 DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que a condenação do apelante teria se baseado em prova frágil e insuficiente, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar a prática do delito de tráfico de drogas.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada nos autos, notadamente pelo Laudo Definitivo de Exame Toxicológico, que confirmou tratar-se de 165 gramas de Cannabis sativa, substância popularmente conhecida como maconha, conforme consignado na sentença condenatória.

No que tange à autoria delitiva, igualmente se encontra devidamente comprovada, por meio do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Conforme emerge dos autos, os policiais militares receberam denúncia de que o apelante estaria comercializando entorpecentes na residência de sua tia, localizada na Rua Almeida Brandão, tendo se dirigido ao local para averiguação.

Durante as diligências, foi inicialmente abordado o indivíduo
MARCOS SILVA SOUSA
, em posse de uma pequena quantidade de substância com características de maconha, o qual declarou ter adquirido o entorpecente do ora apelante.

Na sequência, os agentes realizaram busca na residência da tia do acusado, mediante autorização da proprietária do imóvel, ocasião em que localizaram porção prensada de maconha escondida no quintal da residência, atrás de lajotas empilhadas, conforme detalhado nos depoimentos policiais.

Posteriormente, deslocaram-se ao local onde se encontrava o apelante, sendo encontrada outra porção prensada da mesma substância, reforçando os indícios de mercancia ilícita.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência mostraram-se coerentes, firmes e harmônicos, sendo corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse contexto, cumpre destacar que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais como meio idôneo de prova, desde que colhidos sob o contraditório e em consonância com outros elementos probatórios.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal.

4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito.

5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.

6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.

7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750.146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364.703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023.

(STJ - AREsp n. 2.419.814/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, não há qualquer indicativo de que os agentes públicos teriam agido com intuito de incriminar falsamente o acusado, inexistindo qualquer elemento que comprometa a credibilidade de seus relatos.

Ademais, a prova testemunhal encontra-se em consonância com os demais elementos probatórios, tais como auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo toxicológico definitivo e depoimentos testemunhais

Desse modo, o conjunto probatório revela-se seguro e suficiente para sustentar a condenação.

Importa destacar, ainda, que a absolvição em sede recursal somente se mostra possível quando a prova for manifestamente insuficiente, o que não se verifica na hipótese.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II.2 DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o apelante seria mero usuário de drogas.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, a distinção entre tráfico e consumo pessoal deve levar em consideração diversos fatores, tais como quantidade da droga apreendida, local e condições da apreensão, circunstâncias sociais e pessoais do agente e conduta e antecedentes do acusado.

No caso em análise, diversos elementos demonstram a prática de tráfico de entorpecentes.

Primeiramente, observa-se que foram apreendidos 165 gramas de maconha, quantidade significativamente superior àquela usualmente associada ao consumo individual.

Além disso, a droga encontrava-se escondida em local específico do imóvel, circunstância que revela tentativa de ocultação, característica comumente associada à atividade de comercialização ilícita.

Outro elemento relevante consiste na declaração do indivíduo abordado inicialmente pelos policiais, que afirmou ter adquirido a substância diretamente do apelante.

Tal circunstância constitui indício direto da prática de mercancia de drogas, reforçando o enquadramento típico do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do tráfico não depende necessariamente da apreensão de grande quantidade de droga, podendo ser reconhecida a partir do contexto fático-probatório.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ, mantendo a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 40 pinos de cocaína.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, reconhecendo que as circunstâncias do flagrante, o local da abordagem, a quantidade e o fracionamento da droga eram suficientes para a conclusão pela mercancia ilícita.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis.

III. Razões de decidir

4. As instâncias ordinárias decidiram corretamente ao reconhecer a caracterização do tráfico de drogas com base em elementos concretos, como a denúncia prévia e específica sobre tráfico na localidade, o local da apreensão e o fracionamento da droga.

5. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial foi corretamente considerada como indício de que sua conduta se vinculava ao comércio de entorpecentes.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a caracterização do tráfico de drogas não exige a apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis, bastando que os demais elementos do contexto probatório apontem para a destinação comercial do entorpecente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento: "1. A caracterização do tráfico de drogas pode ser fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis. 2. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial pode ser considerada como indício de tráfico de entorpecentes".

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024.

(STJ - AREsp n. 2.581.276/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.

2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de crack e 34,448 g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do crack é insuficiente para justificar o acréscimo da pena.

4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, foi rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984, estendido à execução penal definitiva também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi demonstrado pela recorrente.

5. Recurso parcialmente provido.

(STJ - RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que o apelante não apenas possuía droga, mas mantinha substância entorpecente em depósito e fornecia a terceiros, circunstância suficiente para caracterizar o delito de tráfico.

Assim, não se mostra plausível acolher a tese de consumo próprio.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que condenou
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos fixados na decisão recorrida.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026